Tribunal: STJ
Processo: 1014476-91.2020.8.26.0562
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2285239 - SP (2023/0021048-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: RODRIGO LOURENCO FREY
ADVOGADO
: EDUARDO ALVES FERNANDEZ - SP186051
AGRAVADO
: CHRISTIAN GUTIERREZ LUIZ
ADVOGADA
: ROSEANE DE CARVALHO FRANZESE - SP042685
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL. OMISSÃO NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE IMISSÃO
NA POSSE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO. NULIDADE.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. No caso, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da ausência
de nulidade da arrematação demandaria o reexame fático-probatório dos
autos, a atrair o óbice da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49493635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:06:41
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: d2d9898d-2767-4597-bbd0-32608acfbfa2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2285239 - SP (2023/0021048-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: RODRIGO LOURENCO FREY
ADVOGADO
: EDUARDO ALVES FERNANDEZ - SP186051
AGRAVADO
: CHRISTIAN GUTIERREZ LUIZ
ADVOGADA
: ROSEANE DE CARVALHO FRANZESE - SP042685
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL. OMISSÃO NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE IMISSÃO
NA POSSE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO. NULIDADE.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. No caso, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da ausência
de nulidade da arrematação demandaria o reexame fático-probatório dos
autos, a atrair o óbice da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RODRIGO LOURENÇO FREY
contra a decisão de e-STJ fls. 1.549/1.551, que conheceu do agravo para conhecer
parcialmente do recurso especial e negar-lhe provimento, pela ausência de omissão no
julgado e incidência da Súmula no 7/STJ.
Nas presentes razões, o agravante aduz omissão no julgado no tocante ao
argumento de que houve purga da mora e pelo afastamento da taxa de ocupação.
Menciona que não há nenhum óbice sumular no presente caso.
Argumenta que "não houve enfrentamento dialético em face da alegação da
(e-STJ fl. 1.559).
purgação da mora efetivada pelo agravante"
Pleiteia pela reconsideração da decisão agravada.
Impugnação às e-STJ fls. 1.645/1.662.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
Documento eletrônico VDA48206473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:57
Código de Controle do Documento: e9c39890-26ab-4676-801d-78d80f252cce

No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
nulidade de arrematação e pagamento da taxa de fruição, conforme se verifica do
seguinte trecho do acórdão:

"(...) foi observado que não houve a purgação da mora, apesar de
devidamente intimado para esta finalidade e que o processo 1006296-
86.2020.8.26.0562 foi extinto por falta de interesse de agir.
Do mesmo modo, foi ressaltado que não houve qualquer
irregularidade no procedimento de execução extrajudicial e, assim,
considerando a permanência indevida do ora embargante na posse do
imóvel a partir da data da entrega da notificação extrajudicial, foi
reconhecido o dever de arcar com a taxa de ocupação, conforme previsto no
art. 37-A da Lei 9.514/97.
Na verdade, o embargante manifesta inconformismo, o que não
pode ser objeto de embargos de declaração.
Sob o manto de omissão, obscuridade e erro de fato quer o
embargante, na verdade, novo pronunciamento da Turma Julgadora à luz de
argumentos de mérito o que dá aos presentes embargos declaratórios nítido
caráter infringente (e-STJ fl. 1.336).
"

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
No mais, no que se refere à tese jurídica de nulidade de arrematação pela
purgação da mora, o tribunal de origem assim se manifestou:

"(...) em virtude do inadimplemento de diversas parcelas do
contrato, foram iniciados os procedimentos para a execução da garantia e
consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário, nos
termos do artigo 26 da Lei 9514/97.
Insurge-se
o
devedor
fiduciante
contra
as
supostas
irregularidades dos atos que culminaram na consolidação da propriedade,
notadamente a ausência de intimação pessoal acerca da data do leilão em
que o bem foi arrematado.
Todavia, irregularidade não há.
Como confessado pelo devedor fiduciante, houve a sua intimação
pessoal para purgação da mora e das datas dos leilões.
E, frustrados os dois leilões, foi emitido termo de quitação ao
devedor fiduciante, extinguindo-se a dívida e consolidando-se de forma
definitiva a propriedade do imóvel à instituição financeira, nos termos do art.
27, parágrafo 5o e 6o da Lei 9514/97.
E, depois de esgotado todo o procedimento previsto na Lei 9514
/97, sem a purgação da mora pelo devedor, o credor fiduciário optou por
alienar o imóvel de sua propriedade em novo leilão, o qual restou frutífero.
E o devedor fiduciante se insurge justamente contra esse leilão,
em virtude da ausência da sua intimação pessoal acerca da data da sua
realização. Entretanto, o leilão em que o bem foi arrematado prescindia da
intimação pessoal do devedor, pois não se tratava daquele previsto no artigo
27 da Lei 9514/97.
Como confessado pelo devedor, houve a realização dos dois
leilões legalmente previstos, com a regular intimação pessoal do fiduciante.
Não houve purgação da mora até a data do segundo leilão.
E, frustrados os leilões, foi expedida carta de quitação ao devedor
fiduciante, extinguindo-se a divida e findando-se o procedimento de
consolidação da propriedade.
Finalizado o procedimento legal, não é mais possível a purgação
da mora, motivo pelo qual a alienação do imóvel em novo leilão dispensava a
nova intimação do outrora devedor.
Frise-se que o credor fiduciário poderia ter alienado o imóvel de
outra forma, caso lhe aprouvesse. Contudo, preferiu realizar novo leilão.
Contudo, como já dito, esse novo leilão não mais se tratava daquele previsto
no artigo 27 da Lei 9514/97.
Dessa forma, todo o procedimento de execução extrajudicial foi
regular, inexistindo a nulidade propalada pelo devedor fiduciante.
Documento eletrônico VDA48206473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:57
Código de Controle do Documento: e9c39890-26ab-4676-801d-78d80f252cce

Portanto, a improcedência do pedido declaratório, com a
consequente procedência do pedido de imissão na posse, é medida que se
impõe.
Por fim, no que tange à fixação de taxa de ocupação, também
com razão o arrematante. Tal direito decorre do uso irregular do bem sem a
devida contraprestação. Ademais, a imposição de taxa de ocupação está
expressamente prevista no artigo 37-A da Lei 9514/97, que rege a matéria.
Assim, a taxa de ocupação deverá ser fixada em 1% do valor do
imóvel, a ser calculada na forma do mesmo artigo 37-A da Lei citada.
Anote-se, ainda, que a taxa de ocupação é devida desde a data
da entrega da notificação extrajudicial (fls. 22/23 dos autos do processo
1014476-91.2020) até a data da imissão na posse" (e-STJ fls. 1.326/1.328).

Dessa forma, rever os fundamentos trazidos no acórdão recorrido
demandaria reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra
óbice na Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
ANULATÓRIA.
LEILÃO
EXTRAJUDICIAL REALIZADO SOB PENDÊNCIA DE LIMINAR OBSTATIVA.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. EXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA
EXERCER O DIREITO DE PREFERÊNCIA. DIREITO NÃO EXERCIDO PELAS
PARTES.
MATÉRIA
JURISDICIONADA
EM
ANTERIORES
AGRAVOS
TRANSITADOS EM JULGADO. DEFICIÊNCIA IMPUGNATIVA. SÚMULA 283
/STF. REEXAME DE FATOS. SÚMUA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação anulatória de arrematação, visando à nulidade de leilão
extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente, realizado sob pendência de
liminar que suspendia o ato, com alegações de violação ao direito de
preferência e descumprimento da ordem judicial.
2. O objetivo recursal é definir se (i) houve prejuízo apto a justificar a
nulidade do leilão; (ii) foi assegurado o direito de preferência aos agravantes;
e (iii) é possível o reexame de fatos e provas para rediscutir a controvérsia.
3. O princípio da instrumentalidade das formas impede o reconhecimento de
nulidade processual sem demonstração de prejuízo concreto. A notificação
prévia assegurou aos agravantes a oportunidade de exercer o direito de
preferência, não exercido, configurando-se a regularidade do procedimento.
4. A controvérsia recursal demanda reexame de fatos e provas, vedado nos
termos da Súmula n. 7 do STJ, além de os agravantes não terem enfrentado
todos os fundamentos da decisão recorrida, atraindo a incidência da Súmula
n. 283 do STF.
5. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 2.327.332/MT, Relator
Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em
, DJEN
17/2/2025
de
).
20/2/2025
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pelo recorrente
quanto à inobservância do princípio da menor onerosidade e à nulidade da
arrematação, demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em
sede de recurso especial.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283
/STF.
4. Considera-se deficiente, nos termos da Súmula n. 284 do STF, a
fundamentação recursal que alega violação de dispositivo legal cujo
conteúdo jurídico é dissociado da tese defendida no recurso especial.
Documento eletrônico VDA48206473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:57
Código de Controle do Documento: e9c39890-26ab-4676-801d-78d80f252cce

5. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no REsp 1.644.052/PR,
Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/11/2020
20/11/2020
Assim, não prosperam as alegações postas no presente recurso, incapazes
de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48206473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:57
Código de Controle do Documento: e9c39890-26ab-4676-801d-78d80f252cce

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.285.239 / SP
Número Registro: 2023/0021048-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10144769120208260562 1014476912020826056210147686120208260562 10147686120208260562
10147696120208260562 20210000711978
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RODRIGO LOURENCO FREY
ADVOGADO : EDUARDO ALVES FERNANDEZ - SP186051
AGRAVADO
: CHRISTIAN GUTIERREZ LUIZ
ADVOGADA
: ROSEANE DE CARVALHO FRANZESE - SP042685
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - IMISSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RODRIGO LOURENCO FREY
ADVOGADO : EDUARDO ALVES FERNANDEZ - SP186051
AGRAVADO
: CHRISTIAN GUTIERREZ LUIZ
ADVOGADA
: ROSEANE DE CARVALHO FRANZESE - SP042685
TERMO
Documento eletrônico VDA49463757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:32:07
Código de Controle do Documento: 49ba242b-1410-47b0-be55-e272fdb63740

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49463757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:32:07
Código de Controle do Documento: 49ba242b-1410-47b0-be55-e272fdb63740